Tribunal: STF
Processo: RE 99050
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-05
Data de publicação: 1983-08-05

Ementa:
PROCESSUAL.
DESERÇÃO.
TRANSCORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO DO PREPARO DOS EMBARGOS
INFRINGENTES, NO TRIBUNAL "A QUO", E O RECURSO DE SER CONSIDERADO
DESERTO. NÃO SE TORNA SEQUER SUSCETIVEL DE CONSIDERAR-SE SE HAVIA
RAZÃO JUSTIFICADORA DO NÃO PAGAMENTO DO PREPARO, NO PRAZO, EM RAZÃO
DE DOENCA DO ADVOGADO, SE O PERIODO CONSIGNADO NO ATESTADO MEDICO
NÃO COINCIDE COM AQUELE DO TRANSCURSO NO PRAZO ALUDIDO.